Tribunal: TJSP
Processo: 2141672-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE ÁREA CONSTRUÍDA DE IMÓVEL TRANSMITIDO AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO POR ESTE. DESATE DA CONTROVÉRSIA QUE RECLAMA APROFUNDAMENTO DE PROVAS. AGRAVO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.